Tribunal: TJSP
Processo: 0505533-09.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2008 a 2011. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Transferência de propriedade após a distribuição da execução fiscal e quando já havia dívida inscrita contra o

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2008 a 2011. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Transferência de propriedade após a distribuição da execução fiscal e quando já havia dívida inscrita contra o alienante. Alteração do polo passivo para direcioná-la contra o comprador do imóvel e atual proprietário. Aplicação do art. 131, II e III, do CTN. Recurso provido.